Tribunal: TJES
Processo: 0003710-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003710-60.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
APELADO: NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXTINÇÃO INDEVIDA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLEITO DE LIBERAÇÃO DO VALORES – SUBSUNÇÃO AO JUÍZO FALIMENTAR –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O condomínio apelante ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento das despesas condominiais, tendo o Juízo
a quo
, já em sede de cumprimento de sentença, julgado extinto o processo em decorrência da recuperação judicial da apelada, situação capaz de atrair a competência do juízo universal da falência.

2. A obrigação condominial apresenta natureza
propter rem
, já que se destina à preservação do próprio bem e, independentemente da data de sua constituição, não está sujeita ao plano de recuperação judicial ou à habilitação de crédito, assim como não se submete aos prazos de suspensão previstos nos artigos 6º e 99 da Lei nº 11.101/05.

3. Desse modo, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo
a quo
, que, inclusive, poderá determinar a penhora de bens pertencentes à recuperanda, independente de prévia decisão do Juízo da recuperação.

4. Todavia, uma vez efetivada a constrição, a questão deverá ser submetida ao Juízo da recuperação, a quem competirá analisar a melhor forma de pagamento do crédito, como forma de não comprometer o plano de recuperação.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
em face da r. sentença de fls. 342/342-vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
,

que extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões de fls. 348/360 aponta o apelante, inicialmente, que a recuperação judicial da apelada não impede o recebimento do seu crédito, dada a sua natureza extraconcursal.

Destaca que o crédito relativo a taxas condominiais possui preferência de pagamento, como determina o art. 84, III, da Lei 11.101/2005, já que se refere a despesa ligada à manutenção da coisa.

Aponta ser viável o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a manutenção da penhora realizada nestes autos e a expedição de ofício ao Juízo de São Paulo com o intuito de reservar os valores destinados ao pagamento da dívida.

Contrarrazões às fls. 371/382 destacando a recuperação judicial deferida no Juízo de São Paulo, devendo o crédito ser habilitado nos referidos autos.

Pugna pelo desprovimento do recurso para manter a sentença de extinção do cumprimento de sentença, não podendo o seu patrimônio sofrer constrição nestes autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
em face da r. sentença de fls. 342/342-vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
,

que extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 485, VI, do CPC.

Almeja o Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a natureza extraconcursal do seu crédito.

Pois bem.

O condomínio apelante ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento das despesas condominiais, tendo o Juízo
a quo
, já em sede de cumprimento de sentença, julgado extinto o processo em decorrência da recuperação judicial da apelada, situação capaz de atrair a competência do juízo universal da falência.

Todavia, tenho que o feito comporta solução diversa, pois, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação condominial apresenta natureza
propter rem
, já que se destina à preservação do próprio bem e, independentemente da data de sua constituição, não está sujeita ao plano de recuperação judicial ou à habilitação de crédito, assim como não se submete aos prazos de suspensão previstos nos artigos 6º e 99 da Lei nº 11.101/05.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito" (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 7/4/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.948.924/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação" (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, Relator Ministro Ricardo VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.125.895/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

O mesmo entendimento já foi adotado neste Egrégio Tribunal, em julgado assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO.

1. -Dispõe o inciso III do artigo 84 da lei n. 11.101, de 9-02-2005 que “Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: [...] às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência”.

2. - Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 05-09-2022, data da publicação/fonte: DJe de 19-9-2022; AgInt no AREsp n. 2.020.283/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 29-88-2022, data da publicação/fonte: DJe de 010-9-2022; AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2021.

3. - Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005778-32.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Dair José Bregunce e Oliveira. Julgamento 31/01/2023)

Desse modo, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo
a quo
, que, inclusive, poderá determinar a penhora de bens pertencentes à recuperanda, independente de prévia decisão do Juízo da recuperação.

Todavia, uma vez efetivada a constrição, a questão deverá ser submetida ao Juízo da recuperação, a quem competirá analisar a melhor forma de pagamento do crédito, como forma de não comprometer o plano de recuperação.

Vejamos recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia 2. Pacifico na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa.

3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais,
incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito,
deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, devendo eventual pedido de levantamento dos valores ser formulado perante o Juízo da recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023